Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-35.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JOSE RAMOS DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: JOSE RAMOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
14/10/2020
Número: 0600030-35.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/02/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de decretação da perda de cargo eletivo municipal, com pedido de tutela
de urgência, interposta pelo Partido Solidariedade - Comissão Provisória do Município de Japira/PR
e Ronaldo Benedito de Lima em face de José Ramos da Silva e Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
alegando, em síntese, que a presente ação faz-se necessária em decorrência da posse de Vereador
José Ramos da Silva, ocorrida no último dia 05 de fevereiro de 2020, sendo este o então 1º suplente
da Coligação SD / PMDB / PSDB / PR / PSC que disputou o pleito eleitoral de Vereador no Município
de Japira no ano de 2016. Referida posse ocorreu em razão da perda de mandato do Vereador
Antonio Ricardo de Oliveira, originada do perdimento dos direitos políticos para 5 (cinco) anos e
perda do cargo público por condenação de improbidade administrativa transitada em julgado em
dia 03/12/2019 e conforme determinação judicial exarada no Processo de mandado de segurança nº
0005720-87.2019.8.16.0089 que tramita na Justiça Estadual da Comarca de Ibaiti/PR. Constatou-se
que o 1º suplente recém empossado mudou de Partido político na cidade de Japira, isto é, não
compõe mais os quadros de filiados do Partido Solidariedade pelo qual disputou o pleito eleitoral
em 2016 por meio da coligação SD / PMDB / PSDB / PR / PSC, e passou a compor o Partido PTB no
município de Japira. Registra que o motivo da urgência no julgamento do processo, é que o
Vereador Requerido se mudou do Partido Requerente ao Partido Requerido de maneira irregular e
sem amparo na legislação eleitoral vigente e porque a legislatura está por encerrar, o que poderá
ensejar a perda do objeto da demanda. (Requer: - a concessão de tutela de urgência liminar,
determinando o imediato afastamento do Vereador Requerido do exercício do mandato de Vereador
no Município de Japira/PR, e consequentemente, seja determinado à Presidência daquela Casa de
Leis Municipal para que proceda à posse ao 2º suplente da Coligação e filiado ao Partido
Solidariedade, obedecida a ordem sucessória estabelecida, que deverá permanecer no cargo até a
decisão do mérito; pede-se que, no mérito, seja acolhimento "in totum" os argumentos explanados
nesta exordial, decretando-se, ao final, a extinção do mandato parlamentar do Vereador José
Ramos da Silva, oficiando-se à Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Japira/PR da
decisão final, para efeitos do art. 10 da Resolução n° 22.610/2007).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(REQUERENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
RONALDO BENEDITO DE LIMA (REQUERENTE)
RENE LEAL BUENO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE (Comissão Provisória Municipal de
Japira/PR) (REQUERENTE)

JOSE RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)
MARCELA ESTEVAM DO NASCIMENTO GUSMAO
(ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11178
116
14/10/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.398

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO 0600030-35.2020.6.16.0000 – Japira –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: JOSE RAMOS DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA ESTEVAM DO NASCIMENTO GUSMAO - OAB/PR78605
EMBARGADO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR0056180
EMBARGADO: RONALDO BENEDITO DE LIMA
ADVOGADO: RENE LEAL BUENO - OAB/PR0056180
EMBARGADO: SOLIDARIEDADE (Comissão Provisória Municipal de Japira/PR)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS
–
INFRINGENTES – AÇÃO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA – ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO – EMBARGOS DO REQUERIDO – PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. PROCURADORIA. NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO.
OBSCURIDADE, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES –
MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.O embargante trouxe aos autos novos fatos, teses e documentos que, contudo,
não são suficientes para afastar as conclusões expressas na decisão embargada.
Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Não se vislumbrando no caso nítida e manifesta intenção protelatória por parte do
embargante, não é de se aplicar a multa prevista no art.275, §6º, do Código Eleitoral.
Não obstante, nada impede que a multa seja posteriormente aplicada, no caso de
nova interposição de embargos sem o apontamento de vícios concretos na decisão,
o que levará ao seu não conhecimento.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

Num. 11178116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes,

opostos por JOSÉ RAMOS DA SILVA, com o objetivo de aclarar supostas obscuridades,
omissões e contradições existentes no Acórdão nº56.169 (ID 8683216) em que a Corte, por
unanimidade de votos, julgou procedente a ação de perda de cargo eletivo por desfiliação

partidária, proposta por
e
RONALDO BENEDITO DE LIMA
PARTIDO
SOLIDARIEDADE – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE JAPIRA.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 8818816), em síntese, que:
I) observou no conteúdo do voto condutor obscuridade, omissões e contradição em relação à
legislação vigente e entendimento já explanado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
II) o TSE normatizou expressamente o que seria justa causa para desfiliação partidária com ou
sem justa causa, porém tal rol não pode ser considerado ”
“, mas sim
numerus clausus
meramente exemplificativo;
III) a “grave discriminação pessoal” não é somente a discriminação genérica, mas sim um
tratamento injusto, diferenciado em relação aos demais do grupo partidário;
IV) a consulta nº1.398 do TSE prevê que a grave discriminação pessoal pode ser também
situação que torne insustentável a permanência do agremiado na agremiação a que pertence, o
que ocorreu com o embargante;
V) tratando-se de rol exemplificativo, deve o julgador analisar outros conceitos para considerar
se houve ou não justa causa para a perda de mandato, interpretando o disposto no artigo 22-A
da Lei dos Partidos Políticos e no artigo 1º, §1º, da Resolução TSE nº22.610/07 com base no
Princípio da Boa-fé do candidato;
VI) no início do ano de 2019, tornou-se notório que o então prefeito da cidade de Japira, Ângelo
Marcos Vigilato (PSB), era investigado pela prática de crimes;
VII) o partido Solidariedade, em que era filiado o embargante, apoiava o referido prefeito, o que
causou divergências e conflitos entre os correligionários;
Num. 11178116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

VIII) o fato do embargante apoiar as investigações causou animosidades intrapartidárias, tendo
inclusive votado a favor da abertura de uma CPI para apurar as irregularidades, em que pese o
seu partido compactuar com o grupo político do prefeito investigado, sendo este um dos graves
motivos que fizeram o embargante a se desfiliar do Partido Solidariedade;
IX) a decisão foi omissa quanto ao já decidido pelo TSE, em caso paragonável, em que a Corte
Superior negou ação de perda de mandato de vereador de Belo Horizonte(MG), em voto de
lavra do Min. Alexandre de Moraes, em que salientou que a substituição de mandatários deve
ocorrer somente nos casos realmente graves.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, com a
intimação de todas as demais partes para, querendo, apresentarem manifestação. Juntou ainda
os seguintes documentos:
I) Boletim de Ocorrência nº2020/209649 (ID 8818866), comprovando que o vereador
denunciante do crime (Nivaldo Nicolau) sofreu atentado de uma das partes (Erivelto Borges),
quadro político que motivou a saída do embargante do Partido Solidariedade;
II) Portaria nºMPPR-0130.20.000254-6 (ID 8818966), em que a Promotora de Justiça
instaura inquérito civil para apurar eventuais irregularidades quanto à destinação de bens
inservíveis pertencentes ao Município de Japira;
III) Portaria nº05/2020 (ID 8819016), criando Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
para apurar eventuais irregularidades praticadas pelo Poder Executivo do Município de Japira.
4.Em contrarrazões (ID 8906116) o partido embargado sustentou que:
I) o acordão esgotou todas as teses levantadas pela defesa do embargante José Ramos e do
Partido Trabalhista Brasileiro, que não foram capazes de comprovar as discriminações políticas
supostamente praticadas pelos embargados;
II) os embargos são genéricos e não apontam a efetiva existência de obscuridade, omissões ou
contradições na decisão, estando o recurso em total descompasso com o previsto no §1º, do
artigo 275, do Código Eleitoral;
III) a pretensão do embargante é de rediscutir o mérito recursal e, de maneira temerária à
Justiça, protelar a execução do acórdão, o que acarretará a perda de mandato do vereador
infiel;
IV) em relação aos novos fatos apresentados nos embargos de declaração, alegaram que: a) o
embargante mudou de partido em 14.10.2019, período em que era apenas suplente e não
apresentava qualquer significância ou protagonismo na política do Município; b) o atual prefeito
de Japira, Ângelo Vigilato, foi eleito apenas em dezembro de 2018, em pleito suplementar,
concorrendo nas eleições pelo Partido PSB, sem qualquer coligação, sendo que o Partido
Solidariedade jamais compôs sua base de apoiamento; c) a argumentação é totalmente
teratológica, vez que o embargante alega ter se desfiliado do Partido Solidariedade em
decorrência das acusações contra o Prefeito da cidade e seu Secretário de Obras, Erivelto
Borges, sendo que este último é filiado e Presidente da Comissão Provisória do partido em que
o embargante está atualmente filiado, qual seja, o PTB.
5.Por fim, requereu o total desprovimento dos embargos, com comunicação à Câmara de
Vereadores do Município de Japira para promover o imediato afastamento do vereador José
Ramos Silva e dar posse ao próximo suplente do Partido Solidariedade, Ronaldo Benedito de
Lima. Pugnou ainda pela aplicação da multa prevista no artigo 275, §6º, do Código Eleitoral,
Num. 11178116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

vez que os embargos são meramente protelatórios. Juntou, ao final, a certidão de composição
da Comissão Provisória Municipal de Japira, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (ID
8963016).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 9508566) pelo não conhecimento
dos embargos, sustentando sua intempestividade e não preenchimento dos requisitos
formais previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, vez que não apontou claramente

quais seriam os vícios da decisão. No mérito, opinou pelo não acolhimento dos
embargos, vez que os documentos apresentados em sede de embargos não se referem a
situações
do partido, tampouco revelam alguma discriminação política pessoal
interna corporis
em face do embargante.
É o relatório.

VOTO
1.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta em seu parecer a
intempestividade dos embargos.
2.Conforme a certidão de ID 8740366, o acórdão foi publicado em 29.07.2020. Assim,
verifica-se que o prazo de três dias para interposição dos Embargos de Declaração iniciou em
30.07.2020, tendo o recurso sido apresentado em 1º.08.2020.
3.Veja-se o disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil:
Art.224 - Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e
incluindo o dia do vencimento.
§1º - Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil
seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado
depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§2º - Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
informação no Diário da Justiça eletrônico.
§3º - A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
4.Desta forma, os embargos foram opostos dentro do prazo previsto no artigo 275, §1º, do
Código Eleitoral, razão pela qual são tempestivos.
5.No mérito, importante ressaltar, de plano, que os embargos de declaração são cabíveis nas
hipóteses previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua
[1]
oposição para rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
6.No caso em apreço o embargante sustenta, em suma, obscuridade e omissões, bem como
contradição no voto condutor, em relação à legislação vigente e entendimento já explanado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
7.De plano, alega que o TSE normatizou expressamente o que seria justa causa para
desfiliação partidária com ou sem justa causa, porém tal rol não pode ser considerado ”
“, mas sim meramente exemplificativo. Cita o entendimento exarado pelo TSE
numerus clausus
na Consulta nº1.398.
Num. 11178116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

8.Em relação a esta alegação do embargante, conforme bem pontuado pela Procuradoria
Regional Eleitoral em seu parecer, denota-se que é desvinculada do contexto fático e jurídico
decidido no Acórdão embargado. Isto porque a decisão colegiada tratou de hipótese específica
de justa causa para desfiliação, qual seja, aquela prevista no artigo 22-A, inciso II, da Lei
nº9.096/97 -
.
“grave discriminação política pessoal”
9.Veja-se como a decisão embargada restou ementada (ID 8683216):
EMENTA - PETIÇÃO – AÇÃO DE PERDA DO MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA – ART.22-A, II, DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº22.610/07 – POSSE DE SUPLENTE NO CARGO DE VEREADOR DEIXADO POR FILIADO
AO PARTIDO PELO QUAL AMBOS CONCORRERAM. SUPLENTE QUE SE DESFILIOU
POSTERIORMENTE SEM JUSTA CAUSA. VAGA PERTENCENTE AO PARTIDO. ALEGAÇÃO
DE GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA PESSOAL. NÃO COMPROVADA. PERDA DO
MANDATO ELETIVO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1.No caso dos suplentes, o prazo legal de 30 (trinta) dias para requerer a perda do cargo eletivo
por desfiliação partidária sem justa causa inicia-se da data da posse, pois é quando nasce para o
partido o interesse jurídico para pleitear a vaga, em razão da mera expectativa de direito havida
para aqueles. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (Petição nº2979, Rel: Min Félix Fischer,
pub. DJe em 26/02/2010 e Petição nº13642, Rel: Josaphá Francisco dos Santos, pub. DJe em
09/05/2014).
1.2.Tendo o autor ajuizado tempestivamente o pedido, afasta-se a alegação preliminar de
decadência de seu direito.
2.Pedido de perda do mandato eletivo proposto pelo Partido Solidariedade em face de suplente
atualmente filiado ao PTB que foi empossado na vaga aberta de vereador anteriormente
ocupada por ex-candidato e filiado ao partido requerente. Desfiliação ocorrida ainda na condição
de suplente do Solidariedade, prévia a posse.
3.Alegação de desfiliação por justa causa em razão de grave discriminação pessoal sofrida pelo
suplente por divergências de apoiamento político e animosidade dentro do partido. Falta de
comprovação, ainda que indiciária.
4.Ação julgada procedente para determinar a perda do mandato eletivo do requerido José
Ramos da Silva do cargo de vereador do município de Japira-PR por desfiliação partidária sem
justa causa.
5.Determinação de comunicação, após decurso do prazo para oposição de embargos de
declaração pelas partes, ao presidente da Câmara Municipal do município de Japira-PR, para
que dê posse ao próximo suplente no cargo de vereador da lista de resultado das eleições de
2016, ainda filiado ao Partido Solidariedade.
10.Portanto, é clara a inexistência de qualquer vício neste ponto do acórdão embargado.
11.Sustentou ainda o embargante que o acórdão é omisso em relação ao decidido pelo TSE no
julgamento do RESPE nº0600150-33.2018.6.13.0000, mais precisamente no ponto da decisão
em que o Min. Alexandre de Moraes afirma que “essa substituição de quem teve mais voto por
quem teve menos voto parece uma interferência excessiva e um desrespeito à vontade
popular”.
12.Primeiramente, é de se salientar que a referida decisão sequer foi citada pelas partes
anteriormente ao julgamento da demanda. Não bastasse isso, em que pese o acórdão ainda
não tenha sido disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, depreende-se do contido em
matéria no sitio eletrônico
da Egrégia Corte que o caso discutido era bastante diferente do
[2]
Num. 11178116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

presente, vez que o vereador do município de Belo Horizonte, Elves Rodrigues Cortês,
fundamentou a justa causa em carta de anuência fornecida pela agremiação da qual se
desfiliou. Ademais, é claro que as palavras do Ministro, citadas nas razões de embargos,
devem ser interpretadas diante do contexto do caso em concreto, e não como uma vedação
absoluta à perda de mandato pelos candidatos mais votados.
13.Por derradeiro, o embargante trouxe novos fatos, buscando justificar sua desfiliação do
Partido Solidariedade. Sustentou que sua decisão decorreu da situação política no Município no
início do ano de 2019. Narrou que o prefeito da cidade, Ângelo Marcos Vigilato, era investigado
pela prática de crimes, sendo que o Partido Solidariedade, no qual era filiado, apoiava o
referido prefeito, o que causou divergências e conflitos entre os correligionários. Afirmou que o
fato de apoiar as investigações, tendo inclusive votado pela instauração de CPI para apurar os
fatos, causou animosidades intrapartidárias, o que culminou na sua decisão de deixar a
legenda. Juntou também novos documentos - boletim de ocorrência (ID 8818866), portaria do
MP/PR instaurando inquérito civil (ID 8818966) e portaria de abertura de CPI (ID 8819016).
14.Ainda que se admita a renovação da tese de defesa e a juntada de novos documentos na
presente fase, é de se ressaltar que tais documentos não são capazes de alterar as conclusões
exaradas na decisão embargada, haja vista que os fatos narrados e os documentos juntados
não dizem respeito ao embargante, mas sim a terceiras pessoas, que sequer figuram como
partes no presente processo. Ou seja, não são capazes de evidenciar, de forma concreta,
alguma discriminação ou perseguição política sofrida pelo embargante, o que poderia justificar
sua saída do partido embargado.
15.Com efeito, em suas contrarrazões, os embargados contestam a versão dos fatos
apresentada por José Ramos da Silva, alegando que: a) o embargante mudou de partido em
14.10.2019, período em que era apenas suplente e não apresentava qualquer significância ou
protagonismo na política do Município; b) o atual prefeito de Japira, Ângelo Vigilato foi eleito
apenas em dezembro de 2018, em pleito suplementar, concorrendo nas eleições pelo Partido
PSB, sem qualquer coligação, sendo que o Partido Solidariedade jamais compôs sua base de
apoiamento; c) a argumentação é totalmente teratológica, vez que o embargante alega ter se
desfiliado do Partido Solidariedade em decorrência das acusações contra o Prefeito da cidade
e seu Secretário de Obras, Erivelto Borges, sendo que este último é filiado e Presidente da
Comissão Provisória do partido em que o embargante está atualmente filiado - PTB.
16.Assim, as alegações e novos documentos trazidos pelo embargante em suas razões
revelam apenas seu inconformismo com a decisão embargada, vez que busca renovar suas
teses de defesa, sem apontar, de forma efetiva, qualquer vício passível de ser corrigido em
sede de embargos de declaração.
17.Por fim, o embargado pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 275, §6º, do Código
Eleitoral. Contudo, não se vislumbra no presente caso nítida e manifesta intenção protelatória
por parte do embargante vez que, ainda que inadequadamente, traz novos fatos, teses e
documentos para apreciação. Não obstante, nada impede que a multa seja posteriormente
aplicada, no caso de nova interposição de embargos sem o apontamento de vícios concretos
na decisão, o que levará ao seu não conhecimento.
18.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto pelo conhecimento dos
,

embargos declaratórios interpostos por JOSÉ RAMOS DA SILVA e, no mérito, pela
rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 11178116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492

Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

[2]
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Setembro/tse-nega-acao-de-perda-de-mandato-de-vereador-de
– acesso em 04.09.2020.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO (1338) Nº 0600030-35.2020.6.16.0000 - Japira -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: PARTIDO
SOLIDARIEDADE
-
COMISSAO
PROVISORIA,
RONALDO
BENEDITO
DE
LIMA,
SOLIDARIEDADE (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE JAPIRA/PR) - Advogado do(a)
REQUERENTE: RENE LEAL BUENO - PR0056180 - Advogado do(a) REQUERENTE: RENE LEAL
BUENO - PR0056180 - REQUERIDO: JOSE RAMOS DA SILVA, PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
- PTB - Advogado do(a) REQUERIDO: MARCELA ESTEVAM DO NASCIMENTO GUSMAO -
PR78605 - Advogados do(a) REQUERIDO: NILSO PAULO DA SILVA - PR19274, HENRIQUE
GERMANO DELBEN PR51159
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11178116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 14/10/2020 13:48:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101413485032600000010633492
Número do documento: 20101413485032600000010633492